Tribunal: TJES
Processo: 5000010-80.2021.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-80.2021.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAUDIA PARANAGUA GOMES DA SILVA

PARTE RE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO SUPERVENIENTE, GRAVE E IMPREVISÍVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Claudia Paranaguá Gomes da Silva contra o Prefeito do Município de Conceição da Barra/ES, determinando a sua nomeação para o cargo de Operador de Serviços Sociais/Cuidador, após aprovação dentro do número de vagas previstas no concurso público n. 001/2018. A impetrante foi classificada em 9º lugar para um total de 12 vagas, mas não foi convocada dentro do prazo de validade do certame, apesar de ter solicitado administrativamente sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, considerando a ausência de alegação ou comprovação de situação superveniente, grave e imprevisível por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (tema 161 da repercussão geral), estabelece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, salvo a ocorrência de situação excepcional, superveniente e grave, devidamente comprovada pela Administração Pública.

4. No presente caso, a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas do certame, mas não foi convocada durante o prazo de validade do concurso, mesmo após solicitar sua nomeação administrativamente.

5. A Administração Pública não alegou nem demonstrou a existência de situação superveniente, imprevisível e grave que justificasse a não nomeação da candidata, não podendo, portanto, recusar sua nomeação sem violar o direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, salvo ocorrência de situação superveniente, grave e imprevisível, devidamente comprovada pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei 12.016/2009; RE 598.099/MS (STF).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10/08/2011.

TJES, Remessa Necessária Cível, 5003260-61.2020.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 06/03/2023.

TJES, Apelação Cível, 0002419-54.2018.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES que, nos autos de mandado de segurança, impetrado por
CLAUDIA PARANAGUA GOMES DA SILVA
,
tendo como autoridade coatora o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova a nomeação da impetrante para o cargo ao qual foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas.

Devidamente intimadas da sentença, nenhuma das partes interpôs recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 9833291) declinando sua intervenção no
writ.

Pois bem.

Rememoro que o presente MANDADO DE SEGURANÇA foi ajuizado por CLÁUDIA PARANAGUÁ GOMES DA SILVA em face do PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, sob fundamento de que foi aprovada no concurso público 001/2018 (Município de Conceição da Barra), para a função de Operador de Serviços Sociais/Curador, na 9ª colocação, sendo que foram ofertadas 12 (doze) vagas.

O concurso teria sido homologado em 17/01/2019, com prazo de expiração em 17/01/2021, entretanto, a municipalidade convocou apenas 08 (oito) candidatos do total de aprovados.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença objeto de remessa necessária, na qual o julgador de origem corretamente determinou que a autoridade coatora promova a nomeação da impetrante para o cargo ao qual foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas.

E isso digo porque, analisando detidamente os documentos que instruem o presente
writ
, verifica-se que a impetrante realmente foi aprovada dentro do número de vagas previsto para o cargo de Operador de Serviços Sociais/Cuidador no Edital de Concurso Público nº 001/2018.

O Edital (ID 9647134) prevê expressamente o total de 12 vagas para o cargo de OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/CUIDADOR(AS) (Secretaria de Ação Social). Da mesma forma, o resultado final (ID 9647135) indica CLAUDIA PARANAGUA GOMES DA SILVA como classificada em 9º (nono) lugar para o referido cargo; sendo que houve a devida homologação do resultado final, conforme documento de ID 9647136.

Ocorre que, o edital de convocação de ID 9647137 demonstra que houve convocação apenas até a candidata que ficou na 8ª (oitava) colocação para o cargo de OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS/CUIDADOR(AS), sem que a autora tenha sido chamada.

Neste ponto, importa mencionar que a impetrante, antes do ajuizamento da demanda, apresentou inclusive solicitação administrativa requerendo convocação para ocupar a vaga, como se extrai do documento de ID 9647138.

Ainda que o Município tenha estendido o prazo de validade do certame, por meio do Decreto 5.391/2021, em 08/01/2021, passando a ter validade por mais 02 (dois) anos, até o momento da prolação da sentença (23/04/2024), não havia registro de nomeação da impetrante.

Assim, caminhou bem o magistrado sentenciante ao reconhecer o direito subjetivo à nomeação da impetrante. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099/MS, firmou entendimento no sentido de que o aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação.

No mesmo julgado, a Corte Suprema indicou que a recusa de nomeação do aprovado dentro do número de vagas só poderia ocorrer de forma motivada, por situação supervenientes e grave:

[...]
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
[...] III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. [...] (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso concreto, o
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
não alegou nenhuma situação superveniente, imprevisível e grave que pudesse afastar o direito subjetivo à nomeação.
Portanto, levando em conta a data de validade do certame, tem-se que já transcorreu o prazo, o que atrai o direito à nomeação, nos termos do entendimento consolidado deste Egrégio TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E SUPERVENIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 598.099/MS, firmou entendimento no sentido de que o concurso implica direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital
. 2. Na mesma oportunidade, consignou que somente poderá ser recusada a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas quando demonstrado motivadamente pela Administração o acontecimento de uma situação superveniente, imprevisível e grave, conforme os critérios definidos no julgado. 3.
Não tendo a Administração se desincumbido de seu ônus de comprovar a ocorrência de situação excepcional que a impossibilitasse de proceder à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, impõe-se a manutenção da sentença, com a consequente nomeação do Autor
. 4. Sentença confirmada. (TJES; Remessa Necessária Cível, 5003260-61.2020.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2023).

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – POSSIBILIDADE – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacificado o entendimento de que, quando se trata de concurso público, o candidato que é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem o direito subjetivo à nomeação.
[...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL, 0002419-54.2018.8.08.0069, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023).

In casu
, o fato da impetrante não ter sido nomeada no prazo de validade do certame, mesmo diante da classificação dentro do número de vagas, atrai o direito líquido e certo à nomeação, em especial pelo fato do ente público não ter demonstrado nenhuma justificativa razoável à ausência de nomeação.

Isso posto, restou demonstrada a violação a direito líquido e certo da impetrante, de sorte que resta clara a juridicidade do édito sentencial que concedeu a segurança.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária,
para CONFIRMAR
a sentença que determinou que a autoridade coatora promova a nomeação da impetrante para o cargo para o qual foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 17:54:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53617007102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.